Tribunal: TJSP
Processo: 1140269-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. DESCABIMENTO. Ação monitória visando cobrança de multa compensatória. Sentença de improcedência. Recurso da embargada. Aplicação indevida da multa compensatória pretendida pela embargada. Ausência de comprovação das hipóteses

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. DESCABIMENTO. Ação monitória visando cobrança de multa compensatória. Sentença de improcedência. Recurso da embargada. Aplicação indevida da multa compensatória pretendida pela embargada. Ausência de comprovação das hipóteses previstas na cláusula 9.1 do contrato firmado entre as partes (fl. 28). Embargante fundamentou seu pedido de imposição da multa com base na ausência de pagamento de parte do preço pactuado entre as partes. No entanto, havia previsão de penalidade específica para aquela situação, distinta da multa compensatória, no parágrafo terceiro da cláusula 7.1.1 do contrato (fl. 27). Ação monitória improcedente, acolhendo-se os embargos monitórios.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.